Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. É inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória quando a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 306, § 1°, do Código de Trânsito Brasileiro, estão robustamente provadas pela prova oral e documental coligida nos autos. O delito de embriaguez ao volante é caracterizado como crime de perigo abstrato, que se consuma com a mera conduta descrita no tipo penal.